Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DE MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. AUXÍLIO FINANCEIRO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a concessão de pensão por morte e auxílio-funeral em razão do falecimento de filho militar, sob o fundamento de ausência de comprovação da dependência econômica exigida em lei.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a genitora de militar falecido comprovou ser dependente de seu filho, sobretudo mediante demonstração da dependência econômica, apta a ensejar a concessão de pensão militar, nos termos da legislação aplicável.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de pensão por morte à genitora de militar exige comprovação efetiva da dependência econômica, requisito que não se presume e deve ser demonstrado de forma cabal.
4. A legislação aplicável ao caso é a Lei no 10.486/2002, em diálogo com as Leis no 7.289/1984 e 3.765/60, que condiciona o reconhecimento da condição de dependente ao preenchimento de requisitos específicos, conforme a situação jurídica da genitora.
5. Inaplicável a hipótese legal de reconhecimento automático da dependência, pois a genitora não ostenta a condição de viúva exigida pela Lei no 7.289/1984 para enquadramento direto como dependente.
6. Quanto às demais hipóteses legais, embora comprovada a residência conjunta e a ausência de renda própria, inexiste declaração formal de dependência perante a organização militar competente, tampouco demonstração da dependência financeira.
7. A prova documental não demonstra que o militar falecido custeava de forma habitual e indispensável as despesas da genitora, inexistindo comprovantes de pagamentos, registros bancários ou declaração de dependência em imposto de renda.
8. A prova testemunhal indica, no máximo, auxílio financeiro, o que não se confunde com dependência econômica.
9. A existência de benefício previdenciário percebido pelo cônjuge da genitora afasta a alegação de ausência absoluta de meios de subsistência.
10. Compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
11. A jurisprudência do Tribunal reconhece que auxílio financeiro não é suficiente para caracterizar dependência econômica apta à concessão de pensão por morte.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de pensão militar à genitora de militar exige prova cabal da dependência econômica, não sendo suficiente a demonstração de auxílio financeiro ou mera coabitação."
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 21, inc. XIV; CPC, arts. 373, inc. I, 487, inc. I, e 85, §11; Lei no 10.486/2002, art. 37, incs. II e III; Lei no 3.765/1960, art. 7o, inc. II; Lei no 7.289/1984, art. 50, §§ 2o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1898286, Processo no 0710959-60.2023.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024. TJDFT, Acórdão no 1128182, Processo no 0713354-35.2017.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 03.10.2018. TJDFT, Acórdão no 1118466, Processo no 0036552-79.2016.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22.08.2018. TJDFT, Acórdão no 831797, Processo no 20120111715729APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 12.11.2014.